Tribunal: STF
Processo: RHC 208854
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alayde Elza Abduch e Jorge Carmo Id Abduch interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 148.277, ministro Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT)



    Pretendem, em síntese, o trancamento do inquérito policial instaurado em seu desfavor.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator